Tribunal: TJDFT
Processo: 0741138-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741138-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE, PHC BAR E RESTAURANTE LTDA, ROBERTO CAMPOS BORGES LEAL, AMANDA NATSUMI DE LIMA GOMES, RODOLFO MOURA CARDOSO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., DANIEL AZEVEDO DE NOVAIS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Publicação em Redes Sociais – Ofensa à Liberdade de Expressão – Ausência de Contemporaneidade – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. A Lei no 12.965/2014, a qual estabelece o Marco Civil da Internet, com os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, dispõe, em seu artigo 3°, como princípio, a “garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal”, mas, no artigo 7°, prevê a “inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Há, portanto, uma contraposição de princípios aplicáveis ao caso: de um lado a liberdade de expressão e de outro a inviolabilidade da intimidade e da honra. Os princípios que regem o ordenamento jurídico não são absolutos, razão pela qual deve ser realizado um juízo de ponderação quando da análise do caso concreto. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os provedores de aplicação, tais como o Facebook, ou seja, aqueles que se organizam para o fornecimento de um conjunto de funcionalidades, como, por exemplo, redes sociais, não exercem nenhuma forma de editoração ou controle prévio das informações que os usuários publicam. Contudo, eles devem fornecer mecanismos para refutar os abusos, com bloqueio, suspensão e até exclusão de perfis e mensagens, bem como para identificar os transgressores. No caso em comento, apesar da gravidade das acusações realizadas pelo agravado em seus vídeos publicados em rede social, não há demonstração da contemporaneidade de tais fatos. Em consulta realizada por esta Relatoria, não foi encontrado nenhum conteúdo ofensivo atualmente disponível no @soilcartainnamundi_, motivo pelo qual não resta demonstrada a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a justificar a concessão da tutela de urgência. Ressalta-se que ocorrendo a modificação do panorama fático, é possível a formulação de novo requerimento incidental. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para ciência, bem como para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator